Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. OFENSA A NORMAS JURÍDICAS. INOCORRÊNCIA. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão da demandante de anulação do processo seletivo simplificado promovido pelas rés, em decorrência de ofensa a normas jurídicas que disciplinam o certame, em especial no que concerne à reserva de vagas para pessoas com deficiência.
2. Fixada a competência da justiça comum para julgamento. 2.1. A controvérsia dos autos não discute aspectos da relação de emprego, tampouco o contrato de trabalho firmado pela demandante, senão a suposta ilegalidade na condução do processo seletivo interno realizado pelas rés. 2.2. Conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal (RE 960.429/RN – Tema 992).
3. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa. 3.1. O direito de acesso à via jurisdicional, como corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela da jurisdição, compreende o amplo acesso aos meios de prova, hábeis à comprovação do direito das partes, abrindo-se a estas, em consequência, a oportunidade para requerê-los, produzi-los ou participar de sua produção, bem assim de se manifestar sobre os resultados da prova. 3.2. Não se olvide, entretanto, que já na Constituição Federal se encontram restrições ao direito à prova, máxime porque nenhum direito, ainda que fundamental, exsurge como absoluto. Assim é que o constituinte previu, por exemplo, a inadmissibilidade das provas ilícitas; restrição, destaque-se, que não se afigura única, tanto em nível constitucional, como infraconstitucional, ante a previsão de outros princípios úteis e necessários à atividade jurisdicional, como a razoável duração do processo, a eficiência e a razoabilidade. Já por isso, estabelece o Código de Processo Civil ser dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único).
4. Acertada a compreensão do Juízo de origem, ao rejeitar a oitiva de testemunha, por considerar que os pontos controversos podem ser elucidados com base na farta prova documental produzida, sendo a prova testemunhal desnecessária e contraproducente.
5. O cerne da controvérsia recursal consiste na alegação autoral de que o processo seletivo promovido pelas rés não foi claro quanto à inscrição para concorrência em cargos reservados a pessoas com deficiência, fato que teria prejudicado o exercício de seus direitos pela autora, bem assim teria permitido que pessoa com menor pontuação assumisse o mesmo cargo por ela almejado.
6. Análise da prova dos autos que demonstra o desacerto da tese autoral. 6.1. Os documentos carreados ao caderno processual demonstram que o edital de abertura do certame estabeleceu o quantitativo de vagas, inclusive destinadas a pessoas com deficiência, as áreas de alocação e os requisitos para preenchimento dos cargos a que se destinava o processo seletivo. 6.2. O instrumento continha previsão específica acerca dos requisitos classificatórios e da necessidade de preenchimento adequado do formulário de inscrição. 6.3. Retificação do edital que, embora ampliando as vagas destinadas a pessoas com deficiência, não abrangeu a área de lotação escolhida pela demandante. 6.4. Adequação quanto à destinação dos cargos reservados a pessoas com deficiência, envolvendo as áreas com maior quantidade de vagas.
7. A pretensão da demandante consiste em afastar os critérios de conveniência e oportunidade do administrador, sobretudo os critérios técnicos de gestão de pessoas, para determinar às requeridas que disponibilizem uma vaga para pessoas com deficiência especificamente na área almejada pela apelante, algo evidentemente indevido por caracterizar ofensa do julgador no âmbito do mérito administrativo.
8. Eventual vício de transparência na composição das notas não importaria na nulidade do processo seletivo, senão apenas no reconhecimento do dever das rés em fornecer as informações necessárias, o que, entretanto, não é objeto de pedido expresso.
9. Não acarreta, igualmente, a nulidade do processo seletivo a falta de previsão no edital quanto à interposição de recurso administrativo, tendo em conta que, por sua própria natureza, não se aplicam aos processos seletivos internos todo o regramento norteador do concurso público.
10. Muito embora a parte detenha direito a obter declaração sobre a legalidade do edital, o pedido da apelante concernente a reabertura do processo seletivo resta de inviável acolhimento diante da nova configuração legal das rés decorrentes do processo de privatização da CEB.
11. Recurso conhecido e não provido.